Tribunal: CARF
Processo: 10680.910227/2013-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.910227/2013-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.167 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2008
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, adoto o relatório constante à
decisão de primeira instância:
Trata o presente de Declaração de Compensação (Dcomp), cujo crédito provém de
pagamento indevido ou a maior referente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), relativa a dezembro de 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.910227/2013-30
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910227/2013-30

DRF/Belo Horizonte-MG, por meio do despacho decisório de fl. 260, homologou
parcialmente a compensação porquanto o Darf informado havia sido utilizado, em parte,
para liquidar a própria contribuição e, em parte, em duas outras Dcomp.
Cientificada do despacho e inconformada com o deferimento parcial de seu pleito, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade, de fls. 2/24, alegando, em
resumo, que a CSLL de dezembro de 2008 era devida no valor de R$ 70.167,38, mas
que recolheu o valor de R$ 92.907,85, gerando um indébito de R$ 22.740,47, tendo
utilizado R$ 12.418,34 em duas Dcomp – 33380.11147.160712.1.3.04-1002 (R$
9.167,73) e 07933.22252.280812.1.3.04-3803 (R$ 3.250,61) –, remanescendo um
crédito de R$ 10.433,16, que utilizou na Dcomp em apreço.
Contudo, ao preencher a Dcomp no 07933.22252.280812.1.3.04-3803, informou
incorretamente o valor de R$ 13.423,08 para o débito a ser compensado, em vez de R$
3.250,61, levando a que o crédito fosse quase todo consumido nessa Dcomp, não sendo
suficiente para ser utilizado na Dcomp ora analisada.
Assim, considera tratar-se de um erro material, que não afasta o seu direito à
compensação, conforme jurisprudência administrativa que cita.
Desta forma, só tendo percebido seu erro após a homologação daquela Dcomp e ainda
após a homologação parcial da presente Declaração de Compensação, ficou impedida de
corrigir seu equívoco.
Diante dessa situação atípica, requer a retificação de ofício da Dcomp já homologada,
conforme entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) em
situações semelhantes, de acordo com julgados que transcreve.
Caso não se entenda assim, requer a redução da multa aplicada, por exorbitar os limites
do razoável e do aceitável, caracterizando verdadeiro confisco, uma vez que a
manifestante se utilizou de mecanismos corretos regulamentados pela Receita Federal.
Ao final, requer diligência para que seja retificada de ofício a Dcomp no
07933.22252.280812.1.3.04-3803 para fazer constar o débito real de R$ 3.250,61,
informado erradamente.
A DRJ/RPO, em 29 de abril de 2020, julgou improcedente a manifestação,
mediante acórdão no 14-106.647, afirmando, em síntese: “portanto, como a interessada não fez
juntar aos autos registros contábeis e respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar a
veracidade das suas alegações, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de
direito creditório líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de
compensação/restituição, nos termos do art. 170 do CTN.”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário ratificando os
argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se, basicamente, na comprovação do direito ao crédito
pleiteado pelo contribuinte.
E, considerando que o contribuinte juntou aos autos apenas as declarações
originais e retificadoras, e tão somente em sede de Recurso Voluntário, apenas alegando o erro
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910227/2013-30

de preenchimento, não faz jus ao crédito, conforme os seguintes termos do meu posicionamento
sobre o tema.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910227/2013-30

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte não junta nenhum documento em sede de
manifestação de inconformidade, e no Recurso Voluntário, se limita à juntada das declarações –
DCTFs e DACONs (originais e retificadores), os quais possuem caráter meramente declaratório.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.167 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.910227/2013-30

Fl. 322
DF CARF MF
Original